Tribunal: TJDFT
Processo: 0738125-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja enviado ofício à SUSEP para buscar eventuais valores do devedor para serem penhorados.
2. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações excepcionais.
3. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias.
4. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil a auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.